Tribunal: STJ
Processo: 5016628-35.2024.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082706 - RS(2025/0401336-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PAOLLA ROSSANA SALOMONE DE OLIVEIRA - RS081705
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
MÓVEL.
ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO OPOSIÇÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INSTÂNCIA
DISSÍDIO
A QUO.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Rejeitada a alegada violação ao
do
uma vez que não
art. 1.022
CPC/2015,
foram opostos embargos de declaração na eg. Instância
, com o fim de
a quo
sanar eventual contradição.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cca6bcfa-d7f7-4b9e-94f1-296de8a9a8a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082706 - RS(2025/0401336-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PAOLLA ROSSANA SALOMONE DE OLIVEIRA - RS081705
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
MÓVEL.
ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO OPOSIÇÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INSTÂNCIA
DISSÍDIO
A QUO.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Rejeitada a alegada violação ao
do
uma vez que não
art. 1.022
CPC/2015,
foram opostos embargos de declaração na eg. Instância
, com o fim de
a quo
sanar eventual contradição.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FELIPE DOS SANTOS DE
OLIVEIRA contra decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 92):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
"
BEM MÓVEL.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA A VENDA
CASADA. ADESÃO POR LIBERALIDADE, MEDIANTE SUFICIENTE
INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RUBRICA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA."

Nas razões do apelo nobre (fls. 94-101), FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao art. 1.022, II, do
afirmando que "
CPC/15,
os julgadores de segundo grau entenderam a considerou lícita a cobrança do seguro
prestamista, sob o fundamento de que sua contratação seria facultativa, uma vez que o contrato
possuiria campo específico para negativa expressa do serviço. Contudo, com o devido respeito,
há manifesta contradição entre tal fundamentação e os elementos constantes dos autos, além de
violação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
(fls. 98-99).
(Tema 972 dos Recursos Repetitivos)"
REsp no 1.639.320/SP
Documento eletrônico VDA54772734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 0631fa1a-9159-4f71-81fd-77512a11cc81

Aduz, também, que, "nos contratos bancários de adesão, como é o caso dos autos,
não há efetiva liberdade de escolha por parte do consumidor no que se refere à contratação do
seguro. Ao contrário do que sustenta a decisão, a prática adotada pelas instituições financeiras
é de imposição velada do seguro prestamista, sem qualquer esclarecimento real ao consumidor,
tampouco possibilidade de escolha de seguradora diversa, o que configura verdadeira venda
" (fls. 99).
casada, nos termos do
I, do CDC
art. 39,
Assevera, ainda, que, "ao afirmar que a contratação seria válida apenas pelo fato de
existir campo para negativa no contrato — sem enfrentar o vício da ausência de opção real de
escolha da seguradora ou da ausência de ciência do consumidor sobre o encargo imposto — a
decisão incorre em contradição evidente com os princípios do direito do consumidor e com o
" (fls. 99).
entendimento jurisprudencial consolidado
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 102-104), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 107-112) em tela.
É o relatório.
VOTO

O recurso em apreço não merece prosperar.
Como relatado, no apelo nobre, aponta-se a afronta ao
do
art. 1.022
CPC/15,
alegando a ocorrência de contradição no v. acórdão de fls. 90-92, que negou provimento à
apelação.
No entanto, não se evidencia a ofensa a tal norma, porque, no caso, nem sequer
foram opostos embargos de declaração na eg. Instância
, com o fim de sanar eventual
a quo
contradição.
Assim, é inviável discutir a ofensa ao
do CPC quando não houve a
art. 1.022
oposição de embargos declaratórios.
Melhor sorte não socorre o apelo no tocante à alínea
do permissivo
"c"
constitucional.
Com efeito, no apelo nobre não foi indicado nenhum acórdão como paradigma, logo,
inviável a demonstração de dissenso pretoriano.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/2015,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão de gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54772734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 0631fa1a-9159-4f71-81fd-77512a11cc81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.706 / RS
Número Registro: 2025/0401336-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50166283520248210015
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PAOLLA ROSSANA SALOMONE DE OLIVEIRA - RS081705
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 48e9f74e-caa6-4c19-a8dc-be2a793c332e